Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708696-89.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a preliminar arguida pelo DF em contrarrazões (id 39236968), à Secretaria para que retire o sigilo indevidamente atribuído aos ids 39235291 e 39235295. Em seguida, dê-se ciência às partes. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator